Tribunal: STF
Processo: ARE 1597817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Airton Rolim Araújo e Espólio de Tereza Rolim Araújo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82-A E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. NORMA DE REGULAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PROCESSO FALIMENTAR. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA PARA O INCIDENTE NÃO INVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATOS EXECUTIVOS CONTRA OS SUSCITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou separação dos processos. 
2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência.
3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao art. 82-A e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência. Precedentes. 
4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção). 
5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 
6. Conflito de competência não conhecido.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustentam os recorrentes violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem assim da Súmula Vinculante nº 10. 
Aduzem, em síntese, que o caso versa sobre “Conflito de Competência suscitado pelos ora Recorrentes em face de decisão proferida pelo MM. Juízo 2ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS, que instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa CLINSUL (integrante do GRUPO PROSERVI - MASSA FALIDA), redirecionando a execução trabalhista em face dos sócios AIRTON ROLIM ARAÚJO e do ESPÓLIO DE TEREZA ROLIM ARAÚJO”.
Argumentam que, a despeito da “a existência do juízo universal, o Juízo Trabalhista instaurou o IDPJ e determinou a inclusão dos Recorrentes no polo passivo da execução, com a consequente realização de atos de constrição sobre o patrimônio dos sócios”, a caracterizar “flagrante usurpação de competência” do juízo universal. 
Ponderam que, em recente precedente de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Rcl nº 83.535/SP), foi “cass[ado] acórdão de Tribunal Trabalhista que havia adotado a mesmíssima linha interpretativa do STJ”, a demonstrar a “desconformidade constitucional” presente no acórdão recorrido. 
Pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito,  a reforma do acórdão  hostilizado, para declarar a “competência exclusiva do Juízo Falimentar para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade falida”.
Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Ressalte-se, entretanto, que o pedido de gratuidade de justiça não tem efeito retroativo. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros . Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC." (ARE n. 1.011.823-AgR, i , Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.5.2017).

Além disso, rememoro que a gratuidade não afasta o dever dos beneficiários ao pagamento das multas processuais, tampouco eventuais honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, §§ 2º e 4º).
No mérito recursal, verifico que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o artigo 97 da Constituição Federal, bem assim o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, consignados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pela Corte de origem não cuidou sobre eventual inobservância da cláusula de reserva de plenário e, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06 ) (grifos acrescidos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18.12.2019) (grifos acrescidos)

Ademais, no caso dos autos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, amparado em legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, não conheceu do conflito de competência.
Para melhor análise da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Para que o conflito de competência esteja caracterizado, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a Justiça Trabalhista é competente para aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica e, eventualmente, determinar medidas constritivas que afetem os bens de sócio da sociedade empresária falida quando seu acervo patrimonial não está sujeito ao processo falimentar, nos termos da Súmula nº 480 do STJ, aplicado por analogia: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 
Esta Segunda Seção, interpretando o art. 82-A e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, firmou posicionamento no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência.
A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, a princípio, não interfere no princípio da par conditio creditorum, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção).
(...)
Na hipótese dos autos, o JUÍZO TRABALHISTA determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a empresa falida CLINSUL, para atingir o patrimônio dos sócios AIRTON e outro (e-STJ, fl. 32). 
Por outro lado, o JUÍZO UNIVERSAL não invocou a competência para o julgamento do referido incidente, mas tão somente afirmou-se competente para a análise de constrição de bens das Massas Falidas (e-STJ, fl. 245).
Dessa forma, não se verifica que o JUÍZO DO TRABALHO esteja praticando atos que seriam da competência do JUIZO UNIVERSAL, tal como alegado pelos SUSCITANTES.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo STJ seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.101/2005) e o reexame dos fatos provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.118.126/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.195.199/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.101.945/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/05/2018).

Ressalte-se, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nestes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.473.151/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2024).

“Embargos de declaração em gravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.118.318/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 797.137/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/2015).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 677.921/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/8/2014). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente